Tribunal: STF
Processo: ARE 1541698
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se alegava a inconstitucionalidade da multa moratória por exceder limite legal. A parte recorrente sustentava que a matéria poderia ser analisada em exceção de pré-executividade, requerendo a anulação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs). Na decisão embargada foram aplicados os enunciados nº 284 e nº 279 da Súmula do STF, por ausência de indicação precisa de dispositivos constitucionais violados e necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a menção genérica a dispositivos constitucionais nas razões recursais é suficiente para atender aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a aplicação dos juros moratórios poderia ser examinada sem reexame de fatos e provas, no contexto da exceção de pré-executividade.



    III. Razões de decidir



    3. A simples referência aos arts. 24 e 150 da Constituição da República nas razões recursais não configura alegação clara e explícita de violação constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4. A avaliação da legitimidade dos juros moratórios, para ser realizada na via da exceção de pré-executividade, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. A alegação de conformidade com a Taxa Selic e com a EC nº 113, de 2021, não altera o entendimento firmado na decisão embargada, pois a análise da hipótese concreta pode demandar perícia contábil ou outros meios de prova técnica, reforçando a necessidade de reexame probatório.



    6. A insistência em medidas recursais manifestamente inadmissíveis compromete a economia processual e pode ensejar aplicação de multa por litigância protelatória, conforme advertido.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Recurso. Ausência de indicação de dispositivo constitucional. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário pela qual se desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. A parte recorrente alega a inconstitucionalidade da multa moratória aplicada, por exceder o limite legal, e requer a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade, com a consequente anulação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em cobrança.



    3. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento a agravo interno, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria sobre juros moratórios não é cognoscível de ofício e, conforme o enunciado nº 393 Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser veiculada por essa via.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se o recurso extraordinário cumpre os requisitos de admissibilidade, notadamente a indicação dos dispositivos constitucionais violados, e (ii) se a análise da controvérsia sobre a ilegitimidade dos juros moratórios na exceção de pré-executividade demandaria reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. No recurso extraordinário não indicaram os dispositivos constitucionais supostamente violados, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. A matéria relativa à aplicação dos consectários legais em exceção de pré-executividade pode demandar dilação probatória, sendo que a sua análise na espécie dependeria do reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A apresentação de medidas recursais manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual, bem como embargos de declaração protelatórios assoberbam ilegitimamente a Justiça.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (e-doc. 101). 



    2. Nas razões dos embargos, a embargante assevera ter apontado os arts. 24 e 150 da Constituição da República. Afirma, ainda, ser inaplicável o verbete sumular nº 279 da Súmula do STF, uma vez que “o foco central do recurso foi verificar se esses encargos estavam em conformidade com a Taxa SELIC, conforme exigido pela legislação federal e pelas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, que estabeleceu parâmetros claros para a aplicação de juros e correção monetária em obrigações tributárias” (e-doc. 102). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Ressalto que a mera menção aos dispositivos constitucionais no teor das razões recursais não torna explícita a alegação de violação aos aludidos dispositivos, agora, nos embargos de declaração. O vício prejudica, inclusive, o exercício do contraditório pela parte ex adversa, razão por que mantido o comando quanto à aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    4. No mais, é indispensável reavaliação do conjunto fático-probatório nos moldes lançados no acórdão recorrido, de modo a tornar irretorquível a incidência do verbete nº 279, como lançado no decisum embargado:



    “(...) 4. Ainda que fosse possível superar o vício, inviável o reclamo.



    5. Veja-se trecho do acórdão recorrido:



    ‘Ora, conforme exaustivamente se explicou na decisão monocrática ora impugnada, trata-se de questão que não pode ser apresentada pela via da exceptio, dada a estreiteza de seus limites, adequados apenas à suscitação de matérias cujo conhecimento ex officio seja permitido pela legislação processual. Não é o caso do tema invocado pela agravante. 



    Por conseguinte, sua veiculação em exceptio acaba por violar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consagrado na Súmula nº 393, in verbis: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’.



    Vale repetir, nesse tocante, que a invocada ilegitimidade dos juros aplicados não é matéria cognoscível ex officio. Além disso, como largamente explicado, para sua veiculação na exceptio, não basta que a matéria prescinda de dilação probatória. O enunciado da Súmula nº 393 é claro ao estabelecer que sejam também matérias cognoscíveis de ofício.’ (e-doc. 18). 



    6. Em que pese o alegado pela recorrente, é certo que a temática relativa à aplicação dos consectários legais pode, ou não, ser cognoscível sem que necessária a dilação probatória. A avaliação é própria da hipótese concreta, que, eventualmente, poderá demandar até mesmo exames mais aprofundados, como uma perícia contábil ou atuarial. 



    7. Nesse sentido, para superar a conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise do conjunto fático-probatório do processo, a incidir no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.” (e-doc. 101). 



    5. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Alerto que nova interposição será recebida como de intento manifestamente protelatório, sem prejuízo da ressalva feita na decisão embargada quanto à multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator